Tribunal: STF
Processo: ARE 1588170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE ASCENSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
II. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas à autora, servidora pública estadual, em razão da publicação tardia dos atos de progressão/promoção funcional, referentes ao período de 03/08/2021 a 19/08/2023. 2. A sentença determinou a apuração das diferenças por simples cálculo aritmético, considerando a remuneração correspondente à posição funcional exercida e àquela efetivamente paga, com observância da prescrição quinquenal. 3. O recorrente alegou ilegitimidade passiva, sustentando que a servidora está vinculada à FHEMIG, fundação integrante da administração indireta estadual.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Minas Gerais é parte legítima para responder pela demanda e se há direito à percepção de diferenças salariais em razão da demora na publicação dos atos de ascensão funcional da servidora.
IV. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com fundamento na Teoria da Asserção. A pertinência subjetiva da parte ré decorre da sua responsabilidade pelo pagamento dos servidores públicos estaduais e pela publicação dos atos de ascensão funcional. 6. O histórico funcional e os contracheques juntados aos autos comprovam que a servidora assumiu os novos graus funcionais antes da publicação oficial dos atos administrativos, tendo recebido remuneração inferior à devida durante o período. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar o cumprimento de direitos subjetivos do servidor, especialmente quando oriundos de decisão judicial. 8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
V. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do Estado de Minas Gerais pelo pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais alcança os servidores vinculados à administração indireta, quando os atos de ascensão funcional e de pagamento dependem do ente estatal. 2. A publicação tardia do ato de progressão funcional, sem o correspondente pagamento imediato da remuneração devida, gera direito à percepção das diferenças salariais.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 38, 46 e 55

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, 18, 25, 37, "caput", 93, IX, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente